Tribunal: TJMT
Processo: 1040574-67.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040574-67.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[KELLENN KARYNNE PINHEIRO DA SILVA - CPF: 689.505.001-91 (RECORRENTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS CORREIA DA SILVA - CPF: 957.039.001-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA EMENTA. CONTRADIÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.
Se no acórdão há o vício apontado pela parte embargante, os embargos de declaração devem ser acolhidos.

2.
Reconhecido o erro material, deve ser acolhido os embargos para sanar o erro existente.

3.
Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso inominado para desconstituir a sentença de primeiro grau e julgar procedente os pedidos iniciais.

O Embargante aponta haver contradição na ementa do acórdão, pois não condiz com o voto proferido pelo Relator.

Requer que seja recebido e acolhido o presente recurso de Embargos de Declaração para sanar o erro/contradição apontado.

Foi apresentada as contrarrazões no id. 102041458.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Dos autos, verifica-se a existência da contradição informada pelo Embargante, de modo que deve ser acolhida a pretensão dos aclaratórios para sanar o aludido erro, uma vez que ocorreu erro no momento da juntado do acórdão, diante da gritante diferença do julgado com o resumo do voto estampado na ementa, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - CONTRATAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU O PRAZO MÁXIMO DE 04 ANOS ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL No 4.424/2003 – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA – VERBAS DEVIDAS - DIREITO A FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Recurso inominado. Sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

2
. A pretensão recursal da Reclamante é a reforma da sentença para condenar a Reclamada ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional.

3
. Não há ilegalidade no contrato temporário para atender necessidade de excepcional interesse público quando não se extrapola o prazo máximo previsto em Lei.

4.
Nos termos do artigo 10 da Lei Municipal no 4.424/2003, a servidora contratada para atender necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município faz jus ao recebimento de férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

5.

Sentença reformada.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Ao contrário do reconhecimento da legalidade do contrato temporário, afirmando a possibilidade de o contrato temporário perdurar por quatro anos, no relatório e voto restou apontado a ilegalidade, pois a contratação de professor substituto tem como requisito o prazo determinado de dois anos.

Assim, analisando as questões fáticas e de direito, conclui-se que ocorreu um equívoco no momento da juntado do voto, devendo-se sanar a contradição apontada pelo embargante.

Assim,
reconheço a existência de erro material
no voto, devendo, portanto, a decisão proferida ser retificada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, posto que tempestivo, e
ACOLHO-OS
, atribuindo efeitos infringentes ao julgado para o fim de reconhecer a existência do erro material/contradição e sanar o vício, passando a ementa, ter a seguinte redação:

RECURSO INOMINADO – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - RENOVAÇÕES
SUCESSIVAS
– VERBAS DEVIDAS - DIREITO À FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Recurso inominado. Sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

2
. A pretensão recursal da Reclamante é a reforma da sentença para condenar o Reclamado ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional.

3
. A parte Autora celebrou contrato temporário com o Município de Cuiabá no período de 02/2017 a 12/2019, exercendo a função de Professora e, logo em seguida, no período de 01/2020 até a presente data exerce a função de Técnico em Desenvolvimento Infantil, ambos na Rede Municipal de Educação de Cuiabá.

4.
Nos termos do artigo 10 da Lei Municipal no 4.424/2003, a servidora foi contratada para atender necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município. Portanto, faz jus ao recebimento de férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

5.

Sentença reformada.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022